Tribunal: TJSP
Processo: 1001676-58.2017.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Incontroversa relação contratual – Irregularidade constatada no medidor de leitura após substituição de sistema efetuada por prepostos da própria fornecedora de serviço – Inexistência de fraude praticada pelo consumidor – Insurgência baseada nos artigos 113 e 115 da Resolução 414/2010 da Aneel – Cerceamento de defesa

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Incontroversa relação contratual – Irregularidade constatada no medidor de leitura após substituição de sistema efetuada por prepostos da própria fornecedora de serviço – Inexistência de fraude praticada pelo consumidor – Insurgência baseada nos artigos 113 e 115 da Resolução 414/2010 da Aneel – Cerceamento de defesa inocorrente – Questão que à época da decisão saneadora, segundo orientação jurisprudencial predominante, não era passível de ser questionada em agravo de instrumento – Alteração do posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça sobre a taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ocorreu posteriormente, em dezembro de 2018, razão pela qual não há que se falar em preclusão quanto ao tema devolvido em apelação – Perícia contábil seria cabível para analisar cálculos que tenham sido efetivamente apresentados pelas partes, em especial se os mesmos foram feitos em observância à legislação pertinente – Era ônus da ré apresentar os cálculos nos quais se baseou para apurar o valor cobrado da consumidora – Cálculos inexistentes nos autos – Artigo 373, II, do Código de Processo Civil – Sentença declarando inexigível o débito mantida.
Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil.

Apelação não provida.